Tribunal: TJDFT
Processo: 0718649-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718649-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WELTON PEREIRA LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada de próprio punho por WELTON PEREIRA LIMA em relação ao processo n. 0703723-27.2022.8.07.0007, com trânsito em julgado em 12/04/2023, em que o réu, ora requerente, foi condenado à pena de 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 34 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, incisos II (roubo circunstanciado) e no art. 155, §4o, incisos II e IV (furto qualificado), ambos do Código Penal (ID 47708897). Em suma, o revisionando requer a declaração de nulidade da condenação e sua absolvição. Para tanto, aponta insuficiência de provas no tocante à autoria delitiva, aduzindo não ter praticado os fatos narrados na denúncia. Alega perseguição por parte dos policiais que fizeram as investigações, mormente em face do seu histórico de crimes. Determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública (ID 47708895), esta refutou a alegação de insuficiência de prova quanto à autoria, salientando ter restado fartamente comprovada nos autos. Não bastasse, assinalou o não preenchimento das hipóteses de cabimento do pedido revisional, previstas no art. 621 do CPP. Assevera encontrar óbice em sede revisional a mera reapreciação da matéria de fato, exceto se forem apresentadas provas novas pré-constituídas em processo específico de justificação criminal, o que não teria ocorrido no presente caso. Postulou, nesses termos, pela manutenção da condenação imposta na sentença e confirmada no acórdão de no 1668327. Parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo não conhecimento do pedido revisional (ID 48331475). É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não comporta admissão. O pedido revisional constitui-se em uma ação autônoma cabível nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, em caso de sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos; sentença fundada em provas falsas ou, ainda, se forem descobertas novas provas da inocência do réu ou de circunstância que autorize a diminuição da pena. Eis os exatos termos da norma: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no dispositivo legal acima transcrito. Verifico que a sentença atacada e o v. acórdão que confirmou a condenação não se revelam contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência das provas colacionadas. Conquanto o requerente postule a rescisão da sentença penal condenatória transitada em julgado, indicando ser ela contrária a evidência dos autos, porquanto entende haver fatos e provas no processo de não ter contribuído com o assalto realizado com violência e grave ameaça à vítima, não é o que se vislumbra dos autos originários. Ressalta-se que as provas dos autos já foram submetidas à análise do Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, tendo, na ocasião, o d. sentenciante assentado que, pelo conjunto fático-probatório, restou amplamente comprovada a autoria do requerente quanto aos fatos a ele imputados. A propósito, vale conferir o seguinte excerto da sentença (ID 47708897): “Em relação à autoria, verifica-se que há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de roubo circunstanciado e de furto qualificado descritos na denúncia. A vítima, em seu depoimento judicial, relatou que voltava da padaria, quando foi abordada por um indivíduo, que mandou ela passar a chave do veículo. Disse que o indivíduo não conseguiu levar seu carro, mas levou a sua bolsa, com seus cartões. Salientou que, depois, foram realizados saques no banco e compras no supermercado “Carrefour” com o seu cartão. Mencionou que havia dois indivíduos, sendo que um deles permaneceu na moto, enquanto o outro desceu e a abordou, simulando que estava com uma arma por baixo da roupa. Ressaltou ter sofrido um prejuízo de quase cinco mil reais. Destaque-se que em crimes patrimoniais, a palavras da vítima possui especial valor probante para indicar a materialidade e autoria delitiva, devendo estar aliadas a outros elementos dos autos, como ocorreu no presente processo. (...) Corroborando o relato da vítima, o agente de polícia Rumenigh, ao ser ouvido em juízo, esclareceu que foi registrada uma ocorrência de um roubo, no qual os autores tentaram levar um veículo e a vítima informou que eles realizaram algumas compras com o cartão dela no “Carrefour”. Destacou que obtiveram imagens de câmeras de segurança, onde constatou que os autores estavam em uma motocicleta, mas não conseguiram identificar a placa. Salientou que foram até o “Carrefour” e constataram que o réu Danilo havia utilizado o CPF dele ao realizar a compra. Afirmou que nas imagens de segurança do supermercado verificou que os dois indivíduos que realizaram as compras foram os mesmos que praticaram o roubo. Ressaltou que, pelo CPF do réu Danilo, localizou o endereço dele e se dirigiu até o local, onde estava estacionada a motocicleta utilizada no roubo. Mencionou que, em consulta realizada, descobriu que a motocicleta pertencia ao réu Welton. Pontuou que, pelas imagens, foi possível ver que Danilo pilotava a moto e Welton estava na garupa. Registrou que Welton foi quem enquadrou a vítima, enquanto Danilo permaneceu na moto dando apoio. Relatou que, ao cumprir mandado de busca e apreensão na residência dos réus, foram encontrados alguns bens objeto das compras efetuadas no cartão da vítima. Salientou que nas filmagens das câmeras é possível observar que um dos indivíduos possui uma tatuagem semelhante a que o réu Welton possui no braço. Comentou que as imagens são de boa resolução e não deixam qualquer dúvida sobre a autoria dos crimes. No seu interrogatório judicial, o réu Danilo confessou a prática dos delitos, porém alegou que o seu comparsa não era o seu irmão Welton, e sim um indivíduo chamado Gabriel. Já o réu Welton, ao ser interrogado em juízo, exerceu o seu direito de permanecer em silêncio. Ocorre que a tentativa dos réus de livrar a responsabilidade de Welton está isolada e dissociada das provas produzidas nos autos. Veja-se que as imagens dos circuitos das câmeras de segurança do local do roubo e do supermercado onde foi praticado o furto são de boa qualidade e com ótima resolução. Nos vídeos do supermercado, a câmera não só filmou o rosto de Welton, como também captou a tatuagem que ele possui no braço, não deixando dúvida de que ele era a pessoa que atuou com seu irmão Danilo na execução dos crimes. No relatório policial de ID 117605411, constam fotografias obtidas a partir dessas imagens, as quais revelam, sem sombra de dúvida, que o acusado participou tanto do roubo como do furto descritos na denúncia. Logo, está suficientemente provado que os réus foram os autores do furto e do roubo narrados na peça acusatória.” (destaquei) Por seu turno, do acórdão proferido quando do julgamento da apelação interposta pela defesa (Acórdão no 1668327, ID 47708899), verifica-se que este egrégio Tribunal, de forma unânime, examinando a tese ora repisada pelo requerente, relativa à insuficiência de provas da autoria, concluiu que as provas produzidas nos autos eram suficientes a, indubitavelmente, comprovar ser o apelante Welton um dos autores dos crimes. Por oportuno, colaciona-se trecho do acórdão em que os argumentos, ora novamente suscitados no pleito revisional, são amplamente discutidos: “Fixadas as premissas necessárias, conforme bem elucidado pela testemunha policial ao narrar o desenvolvimento das investigações policiais, e na linha do que reconheceu o d. Juízo a quo, as imagens obtidas do circuito interno do Carrefour, local em que ocorreu o furto mediante utilização do cartão de crédito da vítima, são de ótima qualidade e excelente resolução, mostrando, de forma cristalina, os dois acusados no interior do estabelecimento, sendo possível constatar, inclusive, a tatuagem de WELTON, conforme demonstrado no Relatório Policial (ID 41400524 – p. 9). E, embora DANILO sustente ter sido ele o autor da abordagem na tentativa de livrar seu irmão WELTON da responsabilidade penal pelo fato, as filmagens combinadas do local do roubo e do supermercado envolvido no furto mostram, com clareza de detalhes, que DANILO estava na condução da motocicleta, vestindo blusa, calça e tênis pretos, ao passo que WELTON, que usava blusa preta com símbolo da marca “Oakley” em seu peito, calça jeans e chinelos, estava na garupa, desceu para esperar a ofendida e se aproximou desta correndo por trás para declarar o assalto. Ademais, conquanto WELTON sustente que as imagens obtidas no local do roubo são de baixa qualidade e não permitem sua visualização, nota-se que as roupas utilizadas por ambos os indivíduos no roubo são as mesmas dos que aparecem nas filmagens do furto no Carrefour pouco tempo depois, concluindo-se que os acusados subtraíram a bolsa da vítima e, após, se dirigiram ao estabelecimento comercial localizado nas proximidades para efetuar as compras. Nesse cenário, (i) as filmagens obtidas, aliadas (ii) à utilização do CPF de DANILO na compra da caixa de som, (iii) ao registro da motocicleta em nome de WELTON, e (iv) à apreensão, no endereço dos réus, não somente de diversos objetos adquiridos com o cartão da vítima, mas também (v) da exata camisa utilizada por WELTON no momento do crime, são provas firmes e indenes de qualquer resquício de dúvida acerca da autoria delitiva de ambos os acusados. Aliás, sobre a ausência de reconhecimento por parte da vítima, cumpre destacar que o ato tem lugar nos casos de fundada dúvida acerca da autoria, quando houver necessidade (CPP, art. 226, caput), o que não é a hipótese dos autos, em que as provas colhidas demonstram de forma evidente a autoria delitiva. (...) Resta completamente isolada nos autos, portanto, a ressalva feita pelo acusado DANILO, de que seu irmão não teria participação no crime e que seu comparsa seria “Gabriel”, pessoa a quem teria apenas pedido que lhe deixasse no local do roubo, mas, após não lograr êxito em subtrair o veículo da vítima, teria lhe dado suporte na fuga e até mesmo nas compras realizadas no estabelecimento comercial envolvido. Correta, portanto, a condenação de ambos os acusados pelos crimes descritos na exordial.” (destaquei) Portanto, não prospera a tese de insuficiência de provas, uma vez que a sentença penal condenatória, confirmada em segundo instância, considerou o requerente culpado com base em robustos elementos produzidos nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser mantida. Importante frisar que a revisão criminal não é instrumento para rediscussão de matéria fática já provada nos autos originários, acobertadas pelo manto da coisa julgada. Ademais, como bem observado pela Defensoria Pública, alegações genéricas de “ausência de provas”, de “sentença contrária às evidências dos autos”, de “condenação que inobservou as provas apresentadas pela defesa”, de "desrespeito ao princípio ‘in dubio pro reo’”, dentre outras similares, não são suficientes para deflagrar processo revisional, uma vez que se referem à matéria fática, a qual depende de prova pré-constituída para fins de ajuizamento da ação de impugnação autônoma. Constata-se, portanto, o não preenchimento do referido requisito obrigatório (prova nova), cuja ausência atrai o indeferimento liminar (§ 3o do artigo 625 do CPP). Neste sentido: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FACILITAÇÃO DE CRIANÇA A CONTEÚDO PORNOGRÁFICO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação, de competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. 2. Tendo as matérias defensivas sido objeto de apreciação tanto pelo sentenciante, quanto pelo Tribunal, e, ausente demonstração manifesta de vício de procedimento ou de julgamento, descabida nova incursão no mérito por meio da revisão criminal, sob pena de ofensa à segurança jurídica que decorre da coisa julgada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1692131, 07096575020238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a presente pretensão revisional não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator